Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DO AUTOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Em razão do não conhecimento do recurso do réu, em decisão monocrática, cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor do autor.
3. Agravo interno conhecido e provido.